Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-66.2025.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000986-66.2025.8.05.0213 COMARCA DE ORIGEM: RIBEIRA DO POMBAL PROCESSO DE 1º GRAU: 8000986-66.2025.8.05.0213 APELANTE: WANDERLEY SILVA SANTOS REPRESENTANTE: JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO, UEDJA TELMA DO NASCIMENTO E BRUNA MAYANNE CARVALHO SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1.197 DO STJ. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. DISTINÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. CRIME QUE PRESSUPÕE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação em apelação criminal interposta por Wanderley Silva Santos, encaminhado pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que alegou contrariedade ao art. 61, II, “f”, do Código Penal, sustentando a possibilidade de aplicação da agravante genérica ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), com fundamento no Tema 1.197 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se deve ser exercido juízo de retratação para restabelecer a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ou se deve ser mantido o afastamento da agravante por distinção fática e jurídica em relação ao Tema 1.197 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.197 do STJ estabelece que a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, mas foi firmado em casos envolvendo crimes de lesão corporal e ameaça, distintos do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. 4. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui estrutura típica específica, pois pressupõe a existência prévia de medida protetiva deferida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. A incidência da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal sobre o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura bis in idem, porque o contexto de violência doméstica já integra o próprio substrato típico do delito. 6. A distinção fática e jurídica em relação ao Tema 1.197 do STJ autoriza a manutenção do acórdão recorrido, em observância aos princípios da especialidade, da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem. 7. A realização do distinguishing está em conformidade com o art. 14 da Recomendação nº 134/2022 do CNJ, que orienta a explicitação clara da situação fática e jurídica diversa que justifica o afastamento do precedente. 1 IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Juízo de retratação não exercido, mantido integralmente o acórdão recorrido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher integra o próprio pressuposto típico do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. 2. O Tema 1.197 do STJ não se aplica automaticamente ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando demonstrada distinção fática e jurídica em relação aos delitos que originaram o precedente qualificado. 3. A existência de distinguishing justifica o não exercício do juízo de retratação e a manutenção do acórdão recorrido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CP, art. 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Recomendação n.º 134/2022 do CNJ, art. 14. Jurisprudência relevante citada: . STJ, Tema 1.197. . STJ, REsp nº 2.182.733/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/04/2025, DJEN 22/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000986-66.2025.8.05.0213, da comarca de Ribeira do Pombal, figurando como apelante Wanderley Silva Santos, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em sede de juízo de retratação, conforme certidão de julgamento, manter integralmente o acórdão de id. 99853123, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000986-66.2025.8.05.0213)